Tribunal: STJ
Processo: 5011271-34.2022.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2520206 - PR (2023/0439459-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: I DA S L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRABANDO. VISTORIA DE BAGAGEM EM TERMINAL
RODOVIÁRIO. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE BUSCA PESSOAL.
LICITUDE DA PROVA. DESNECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo em recurso especial, para negar provimento ao recurso
especial manejado por condenada por contrabando (art. 334-A do CP), cuja
pretensão recursal consistia no reconhecimento da nulidade da busca pessoal
realizada em terminal rodoviário. A condenação foi imposta pelo Juízo da 4a
Vara Federal de Cascavel/PR e parcialmente reformada em apelação apenas
para reduzir o valor da prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vistoria de bagagem
realizada em terminal rodoviário constitui busca pessoal sujeita às exigências
do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se houve nulidade na obtenção da prova
utilizada para a condenação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial no terminal rodoviário, ao vistoriar bagagens
aparentemente abandonadas, não configura busca pessoal, mas sim inspeção
de segurança, típica atividade de polícia administrativa, que prescinde de
fundada suspeita.
4. A identificação da acusada como proprietária dos volumes
contendo cigarros contrabandeados ocorreu após abordagem objetiva e visual
Documento eletrônico VDA49387999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 0f966b08-b9f0-4553-a079-1aa9f3884bf0

da bagagem suspeita, sem qualquer abordagem corporal ou violação de suas
vestes, inexistindo, portanto, violação ao art. 244 do CPP.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a busca
pessoal da inspeção de segurança em locais públicos, legitimando esta última
como expressão do poder de polícia, sobretudo em regiões de fronteira e
locais de grande circulação, como rodoviárias. A revista de bagagem, em
terminal rodoviário, não se confunde com a busca pessoal e não exige
fundada suspeita. Busca pessoal, para os fins do art. 244 do Código de
Processo Penal, é a diligência de averiguação do corpo e das roupas do
suspeito, em busca de provas ou indícios de crimes, não se confundindo com
o exame da bagagem por ele transportada.
6. A prova obtida é lícita, pois derivada de situação objetiva e neutra,
sem subjetivismo na atuação policial, estando em conformidade com
precedentes do STJ (HC 625.274/SP e AgRg no AREsp 2.624.125/PR).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: (i) a vistoria de bagagem realizada por policiais
em terminal rodoviário configura inspeção de segurança e não busca pessoal,
prescindindo, portanto, de fundada suspeita; (ii) é lícita a prova obtida em
vistoria de bagagens abandonadas ou desacompanhadas, especialmente
quando o agente se apresenta como proprietário apenas após a intervenção
policial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49387999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 0f966b08-b9f0-4553-a079-1aa9f3884bf0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2520206 - PR (2023/0439459-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: I DA S L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRABANDO. VISTORIA DE BAGAGEM EM TERMINAL
RODOVIÁRIO. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE BUSCA PESSOAL.
LICITUDE DA PROVA. DESNECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo em recurso especial, para negar provimento ao recurso
especial manejado por condenada por contrabando (art. 334-A do CP), cuja
pretensão recursal consistia no reconhecimento da nulidade da busca pessoal
realizada em terminal rodoviário. A condenação foi imposta pelo Juízo da 4a
Vara Federal de Cascavel/PR e parcialmente reformada em apelação apenas
para reduzir o valor da prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vistoria de bagagem
realizada em terminal rodoviário constitui busca pessoal sujeita às exigências
do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se houve nulidade na obtenção da prova
utilizada para a condenação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial no terminal rodoviário, ao vistoriar bagagens
aparentemente abandonadas, não configura busca pessoal, mas sim inspeção
de segurança, típica atividade de polícia administrativa, que prescinde de
fundada suspeita.
4. A identificação da acusada como proprietária dos volumes
contendo cigarros contrabandeados ocorreu após abordagem objetiva e visual
Documento eletrônico VDA49388948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:41
Código de Controle do Documento: e1dff64d-6164-41ff-a5ec-92ae24d9ab8f

da bagagem suspeita, sem qualquer abordagem corporal ou violação de suas
vestes, inexistindo, portanto, violação ao art. 244 do CPP.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a busca
pessoal da inspeção de segurança em locais públicos, legitimando esta última
como expressão do poder de polícia, sobretudo em regiões de fronteira e
locais de grande circulação, como rodoviárias. A revista de bagagem, em
terminal rodoviário, não se confunde com a busca pessoal e não exige
fundada suspeita. Busca pessoal, para os fins do art. 244 do Código de
Processo Penal, é a diligência de averiguação do corpo e das roupas do
suspeito, em busca de provas ou indícios de crimes, não se confundindo com
o exame da bagagem por ele transportada.
6. A prova obtida é lícita, pois derivada de situação objetiva e neutra,
sem subjetivismo na atuação policial, estando em conformidade com
precedentes do STJ (HC 625.274/SP e AgRg no AREsp 2.624.125/PR).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: (i) a vistoria de bagagem realizada por policiais
em terminal rodoviário configura inspeção de segurança e não busca pessoal,
prescindindo, portanto, de fundada suspeita; (ii) é lícita a prova obtida em
vistoria de bagagens abandonadas ou desacompanhadas, especialmente
quando o agente se apresenta como proprietário apenas após a intervenção
policial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por I. D. S L. contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para negar provimento ao
recurso especial.
Consta dos autos que o Juízo da 4a Vara Federal de Cascavel condenou a
recorrente pelo crime de contrabando, tipificado no art. 334-A do Código Penal, à pena
de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de
direitos (e-STJ fls. 115-126).
A acusada interpôs recurso de apelação (e-STJ fls. 142), que foi parcialmente
provido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, apenas para reduzir o valor da
prestação pecuniária (e-STJ fls. 191-214).
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial (e-STJ fls. 221-238), que não
foi admitido pela Vice-Presidência do TRF4 (e-STJ fls. 261-266).
A defesa interpôs agravo em recurso especial, que, por decisão monocrática,
conheci para negar provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 331-335).
Documento eletrônico VDA49388948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:41
Código de Controle do Documento: e1dff64d-6164-41ff-a5ec-92ae24d9ab8f

Referida decisão monocrática é desafiada pelo agravo regimental ora em
julgamento.
A agravante insurge-se contra a decisão monocrática, alegando que houve
equívoco na fundamentação do julgado. Sustenta que a decisão monocrática narrou que o
acórdão teria confirmado a sentença condenatória e, ao transcrever parte da decisão
colegiada proferida na origem, fez referência a delito de furto. Contudo, esclarece a
defesa que a agravante não foi denunciada por furto, muito menos condenada por
referido delito, sendo que a única condenação se refere à prática do delito previsto no
artigo 334-A, § 1o, inciso I, do Código Penal.
A agravante argumenta que a decisão monocrática concluiu equivocadamente
que a habitualidade delitiva impediria a incidência do princípio da insignificância,
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que faria incidir o conteúdo
da Súmula 83/STJ. Porém, referido princípio não foi objeto da pretensão pelo recurso
interposto, conforme se verifica às folhas 238 dos autos.
A defesa esclarece que a pretensão da agravante se limita à análise da nulidade
da busca pessoal realizada e da ilicitude da prova dela decorrente. Transcreve trecho da
petição de recurso especial onde se afirma que, diante das máculas insanáveis ocorridas e
sob a égide do artigo 157 do Código de Processo Penal, não há como sustentar a licitude
da medida, uma vez que não foi apontado qualquer elemento apto a fundamentar fundada
suspeita para autorizar a busca realizada, tratando as razões sobre referências
circunstanciais, ilícitas ou não desenvolvidas.
Ao final, a agravante requer, em juízo de retratação, a reconsideração da
decisão. Subsidiariamente, caso não seja exercido o juízo de retratação, requer seja
submetido o presente agravo à nobre Turma do Superior Tribunal de Justiça para
julgamento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada (e-
STJ fls. 342-344).
O Ministério Público Federal contra-arrazoou o agravo (e-STJ fls. 354-358).
É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo, porque próprio e tempestivo.
No mérito, o caso é de negar provimento ao recurso, uma vez que o acórdão
recorrido está em linha com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49388948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:41
Código de Controle do Documento: e1dff64d-6164-41ff-a5ec-92ae24d9ab8f

A defesa insiste na tese de nulidade da busca pessoal, que teria sido produzida
ao arrepio dos artigos 240, § 2o e 244 do CPP, resultando no recolhimento de provas
ilícitas, como prevê o art. 157,
, e § 1o, também do CPP. Em linhas gerais, o
caput
agravante defende que não havia fundadas suspeitas que justificassem a revista pessoal, o
que torna o ato nulo. Excluídas as provas obtidas nessa diligência, porque contaminadas
pela nulidade, não há provas suficientes para a condenação, o que impõe o desfecho
absolutório.
No entanto, analisando o acórdão recorrido, verifica-se que houve a indicação
de fundadas suspeitas para a ação policial, senão vejamos:
“
, tenho que a execução da diligência foi devidamente justificada, não havendo
In casu
qualquer mácula a ser reconhecida.
Isso porque, os policiais responsáveis pela abordagem da acusada estavam em
patrulhamento de rotina no terminal rodoviário e, ao observarem uma bagagem próxima à
escada chegaram mais perto para verificar. Vide foto suspeita (processo 5007087-
35.2022.4.04.7005/PR, evento 1, PROCADM2,p. 16). Ao se aproximarem dos volumes, a
acusada chegou afirmando serem suas as mercadorias e informou o conteúdo das mesmas,
qual seja, cigarros comprados no Paraguai, conforme o boletim de ocorrência (processo
5007087- 35.2022.4.04.7005/PR, evento 1, PROCADM2, p. 7):
(...)
Ora, diante de toda essa conjuntura, é evidente que havia fundadas razões para a
abordagem da ré, notadamente considerando a experiência profissional dos policiais que
fazem o patrulhamento diário na região, que sabidamente é uma rota utilizada para práticas
criminosas. A dinâmica dos fatos, portanto, ampara e legitima a atuação da equipe policial.
Nesse contexto, constato que estavam presentes "fundadas suspeitas" de que a apelante
estivesse na posse das mercadorias, ainda mais considerando o tipo das embalagens, com o
intuito de camuflar as caixas, como se pode verificar na imagem a seguir (processo
5007087- 35.2022.4.04.7005/PR, evento 1, PROCADM2):
(...)
Destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que
apoiados pelas circunstâncias do caso concreto.” (e-STJ fls. 200-202)

Percebe-se que não houve busca pessoal, mas sim o encontro fortuito do
material contrabandeado no solo do terminal rodoviário. Busca pessoal, para os fins do
art. 244 do Código de Processo Penal, é a diligência de averiguação do corpo e das
roupas do suspeito, em busca de provas ou indícios de crimes.
A vistoria de bagagens em terminal rodoviário dispensa “fundadas suspeitas”,
tratando-se de uma típica atividade de polícia.
Em casos semelhantes, assim decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA49388948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:41
Código de Controle do Documento: e1dff64d-6164-41ff-a5ec-92ae24d9ab8f

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 240, § 2.o, E 244, AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. DROGAS ENCONTRADAS NAS BAGAGENS DE
PASSAGEIROS
DO
ÔNIBUS
VISTORIADAS
PELA
POLÍCIA
RODOVIÁRIA, EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. INSPEÇÃO DE
SEGURANÇA QUE NÃO SE CONFUNDE COM BUSCA PESSOAL
(NATUREZA PROCESSUAL PENAL). LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO
PODER
DE
POLÍCIA.
LICITUDE
DAS
PROVAS
OBTIDAS.
DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A
DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABÍVEL O SEMIABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
SANÇÕES
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. A partir do julgamento do RHC n.o 158580/BA, da relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma aprofundou a compreensão
acerca do instituto da busca pessoal, analisando de forma exaustiva os
requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal. A análise do caso
concreto revela a necessidade de se atentar para a distinção existente entre a
busca pessoal prevista na lei processual penal e outros procedimentos que não
possuem a mesma natureza, os quais, a rigor, não exigem a presença de
"fundada suspeita".
2. A denominada "busca pessoal por razões de segurança" ou
"inspeção de segurança", ocorre rotineiramente em aeroportos, rodoviárias,
prédios públicos, eventos festivos, ou seja, locais em que há grande
circulação de pessoas e, em consequência, necessidade de zelar pela
integridade física dos usuários, bem como pela segurança dos serviços e
instalações.
3. Embora a inspeção de segurança também envolva restrição a
direito fundamental e possa ser alvo de controle judicial a posteriori, a fim de
averiguar a proporcionalidade da medida e a sua realização sem exposição
vexatória, o principal ponto de distinção em relação à busca de natureza penal
é a faculdade que o indivíduo tem de se sujeitar a ela ou não. Em outras
palavras, há um aspecto de contratualidade, pois a recusa a se submeter à
inspeção apenas irá obstar o acesso ao serviço ou transporte coletivo,
funcionando como uma medida de segurança dissuasória da prática de ilícitos.
Doutrina.
4. A título exemplificativo, destaco que a inspeção de segurança em
aeroportos decorre de cumprimento de diretriz internacional, prevista no
Anexo 17 da Convenção da Organização Internacional de Aviação Civil
(OACI), da qual o Brasil é signatário. O Decreto n.o 11.195/22 regulamenta a
questão e prevê expressamente que a inspeção de passageiros e bagagens é de
Documento eletrônico VDA49388948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:41
Código de Controle do Documento: e1dff64d-6164-41ff-a5ec-92ae24d9ab8f

responsabilidade do operador de aeródromo, sob supervisão da Polícia
Federal (art. 81). Ou seja, delega-se essa possibilidade ao agente privado,
sendo a atuação policial também prevista, de forma subsidiária e
complementar.
5. Nesse contexto, se a busca ou inspeção de segurança- em espaços e
transporte coletivos - pode ser realizada por agentes privados incumbidos da
segurança, com mais razão pode - e deve - ser realizada por agentes públicos
que estejam atuando no mesmo contexto, sem prejuízo do controle judicial a
posteriori acerca da proporcionalidade da medida, em ambos os casos.
6. O contexto que legitima a inspeção de segurança em espaços e
meios de transporte de uso coletivo é absolutamente distinto daquele que
ampara a realização da busca pessoal para fins penais, na qual há que se
observar a necessária referibilidade da medida (fundada suspeita de posse de
objetos ilícitos), conforme já muito bem tratado no referido RHC n.o 158.580
/BA, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz.
7. No caso concreto, policiais rodoviários federais, em fiscalização na
Rodovia Castelo Branco, abordaram ônibus que fazia o trajeto de Dourados-
MS para São Paulo-SP. A inspeção teve início a partir dos passageiros que se
situavam no final do veículo, momento em que selecionaram para inspeção
aleatória de bagagem a Paciente e o adolescente que viajava ao seu lado.
8. Os agentes públicos acrescentaram que a seleção se deu a partir de
análise comportamental (nervosimo visível e troca de olhares entre um
adolescente viajando sozinho e outra passageira que afirmou não conhecer).
Afirmaram ainda que informaram à Paciente quanto ao direito de permanecer
em silêncio e, em seguida, iniciaram a vistoria das bagagens, localizando
cerca de 30kg de maconha, divididos em tabletes, tanto nos pertences da
Paciente, como nos do adolescente que viajava ao seu lado, embalados da
mesma forma.
9. Assim, forçoso concluir que a inspeção de segurança nas bagagens
dos passageiros do ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia
Rodoviária Federal, teve natureza administrativa, ou seja, não se deu como
busca pessoal de natureza processual penal e, portanto, prescindiria de
fundada suspeita. Dito de outro modo, se a bagagem dos passageiros poderia
ser submetida à inspeção aleatória na rodoviária ou em um aeroporto,
passando por um raio-X ou inspeção manual detalhada, sem qualquer prévia
indicação de suspeita, por exemplo, não há razão para questionar a legalidade
da vistoria feita pelos policiais rodoviários federais, que atuaram no contexto
fático de típica inspeção de segurança em transporte coletivo.
10. Ainda que assim não se entenda, penso que a busca do caso
concreto também seria capaz de preencher os requisitos do art. 244 do Código
de Processo Penal. Com efeito, penso que se pode ter por fundada a suspeita
que decorre da troca de olhares nervosos entre um adolescente viajando
sozinho e uma outra passageira que afirmou desconhecer, sobretudo quando
se considera que o ônibus partiu de localidade conhecida como um dos mais
relevantes pontos de entrada e distribuição de drogas no país (NUNES,
MARIA. Dinâmicas Transfronteiriças e o avanço da violência na fronteira sul-
Documento eletrônico VDA49388948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:41
Código de Controle do Documento: e1dff64d-6164-41ff-a5ec-92ae24d9ab8f

mato-grossense. Disponível em: https://repositorio. ipea.gov.br/bitstream
/11058/7934/1/BRU_n16_Dinamicas.pdf. Acessado em:
).
01/10/2023
11. Quanto à dosimetria, não há fundamentação idônea para afastar a
incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343
/2006, tendo em vista que somente se fez menção à quantidade de
entorpecente, já utilizada para majorar a pena-base, o que contraria o
entendimento da Terceira Seção a respeito do tema (HC n. 725.534/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
,
27/04/2022
DJe 1.o/06/2022; sem grifos no original.)
12. Considerando o quantum de pena estabelecido, a primariedade da
Condenada e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante a presença
de circunstância judicial desfavorável, mostra-se cabível o estabelecimento
do regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2.o, alínea b, e
§ 3.o, do Código Penal. Precedentes.
13. Com relação ao pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por sanções restritivas de direitos, salienta-se que "[n]ão há como
determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo (circunstância
judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal -
art. 44, III, do Código Penal). (AgRg no AREsp 1058790/MS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
,
02/08/2018
DJe
)". (AgRg no HC 527.992/SP, Rel. Ministro NEFI
09/08/2018
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
03/12/2019
09/12/2019
14. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para,
reformando o acórdão impugnado e a sentença condenatória, reduzir as
sanções da Paciente para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove)
dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 247
(duzentos e quarenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.
(HC n. 625.274/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
17/10/2023
20/10/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCAMINHO. BUSCA EM ÔNIBUS DE PASSAGEIROS.
REGIÃO DE FRONTEIRA INTERNACIONAL. FISCALIZAÇÃO DE
ROTINA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LICITUDE
DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao aperfeiçoar seu entendimento jurisprudencial, este Superior
Tribunal, no julgamento do HC n. 625.274/SP (relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
),
17/10/2023
20/10/2023
firmou a
orientação de que prescinde de fundada suspeita a atividade de fiscalização
decorrente do regular exercício do poder de polícia do Estado, como as
operações padronizadas de monitoramento da circulação de pessoas e de
veículos que ocorrem em portos, aeroportos (exemplo: raio-X em bagagens) e
rodovias (ilustrativamente: fiscalizações de caminhões de carga, de ônibus e
de demais veículos que transportam passageiros) que não impedem o
. Precedentes.
encontro fortuito de provas de eventual infração penal
Documento eletrônico VDA49388948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:41
Código de Controle do Documento: e1dff64d-6164-41ff-a5ec-92ae24d9ab8f

2. No caso, os smartphones encontrados nas bagagens da passageira
do ônibus vistoriado, de origem estrangeira e desacompanhados de
documentos de regular introdução no país, ocorreu em fiscalização de rotina,
que dispensa fundada suspeita ou prévio indício do cometimento de crime e
decorre do legítimo exercício do poder de polícia, diante da necessidade de
monitoramento de transportes que circulam em região de fronteira
internacional. Ademais, primeiro foi encontrada a mercadoria irregular e
depois se identificou a quem ela pertencia, circunstância que reforça a
ausência de subjetivismo e de desproporcionalidade na conduta do agente
público. Assim, fica afastada a tese de ilicitude das provas obtidas.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.624.125/PR, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
24/9/2024
27/9/2024

Esse precedente acima citado se encaixa perfeitamente no caso ora em
julgamento. Os policiais militares primeiro localizaram a bagagem suspeita, dispensada
no chão do terminal rodoviário, e, somente depois, é que a recorrente se apresentou como
proprietária, confessando que os objetos se tratavam de cigarros contrabandeados do
Paraguai.
Conforme entendimento firmado no HC 625.274/SP, urge distinguir a busca
pessoal prevista na lei processual penal e outros procedimentos que não possuem a
mesma natureza, os quais, a rigor, não exigem a presença de "fundada suspeita". Com
efeito, a denominada "busca pessoal por razões de segurança" ou "inspeção de
segurança", ocorre rotineiramente em aeroportos, rodoviárias, prédios públicos, eventos
festivos, ou seja, locais em que há grande circulação de pessoas e, em consequência, pela
necessidade de zelar pela integridade física dos usuários, bem como pela segurança dos
serviços e instalações.
No caso em exame, os volumes suspeitos estavam depositados no chão do
terminal rodoviário. Os produtos de origem estrangeira não foram encontrados junto ao
corpo da acusada ou em suas vestes, mas sim em bagagem de sua propriedade, localizada
sem que ela sequer se encontrasse nas proximidades, fato que demonstra ter a ação
policial observado critérios objetivos, em contraposição a eventual conduta arbitrária.
Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49388948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:41
Código de Controle do Documento: e1dff64d-6164-41ff-a5ec-92ae24d9ab8f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0439459-9
AREsp 2.520.206 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50112713420224047005
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I DA S L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: I DA S L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485188029023605@
2023/0439459-9 - AREsp 2520206 Petição : 2025/0045919-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49384949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:17:09
Código de Controle do Documento: B17FAF8C-1FE3-4EE6-BB27-AC605E302790